Tribunal: TJBA
Processo: 8040503-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040503-40.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: GEORGE SANTOS BASTOS Advogado(s):LEANDRO MORATELLI, CARLOS BERKENBROCK, SAYLES RODRIGO SCHUTZ ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DE PAGAMENTO IMPUTADO AO ESTADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO, COMPLETO E COERENTE. EXISTÊNCIA DE APTIDÃO DA PARTE AUTORA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NOS ARTS. 59 E 86 DA LEI nº 8.213/91. RECURSO DO INSS PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. DO RECURSO DO INSS 1. A insurgência do INSS diz respeito ao ressarcimento dos honorários periciais antecipados pela autarquia federal. 2. Tendo sido determinado que o INSS antecipasse os honorários do perito, é evidente que o ressarcimento lhe é assegurado, passando o ônus a ser do Estado em razão do inciso LXXVII do art. 5º, da CF, ditar que este prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. In casu, o magistrado a quo arbitrou os honorários periciais, determinando que o encargo fosse suportado pela pelo INSS (ID 58784624). E, de fato, a autarquia efetuou o pagamento dos referidos honorários, os quais foram liberados em favor do perito Dr. João dos Reis Santana Neto (ID. 58784644). 4. Ocorre que a ação foi julgada improcedente e, via de consequência, caberia ao autor restituir os honorários periciais antecipados, entretanto, como é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento recairá para o Estado, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC. Precedentes STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer o direito do INSS à restituição dos honorários periciais que adiantou, a serem pagos pelo Estado da Bahia. DO RECURSO DO AUTOR 1.Submete-se à apreciação desta Corte o recurso de apelação interposto por GEORGE SANTOS BASTOS, contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, ajuizada pela própria apelante contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente a pretensão autoral em razão da ausência de qualquer tipo de incapacidade laborativa da autora. 2. Para a concessão do auxílio-acidente, deve-se preencher os requisitos da qualidade de segurado, o nexo de causalidade e a constatação de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 3. No laudo pericial (ID 58784632), o Perito Expert do Juízo, especialista em medicina do trabalho, Dr. João dos Reis Santana Neto, após avaliação clínica associada aos relatórios e exames médicos, apontou como patologias: CID S68.1 - Amputação traumática de um outro dedo apenas (parcial), e concluiu que a parte autora encontrava-se apta para exercer suas atividades habituais e laborativas 4. Em que pese o autor tenha ficado incapacitado temporariamente para o trabalho em períodos específicos em razão das doenças diagnosticadas, o expert não constatou incapacidade para atividade laboral. 5. Com efeito, o apelante não preencheu um dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, conforme o disposto no art. 86 da Lei 8.123/91 considerando que não foram constatadas sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Precedentes. 6. Assim, embora o Juiz não se vincule ao teor do laudo pericial, podendo, inclusive, divergir do seu conteúdo para formar a sua convicção com base em outros elementos constantes dos autos, tem-se que a realização de perícia médica judicial, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, é procedimento indispensável para o deslinde da questão. 7. O laudo judicial é completo, coerente e não apresenta contradições formais, tendo se prestado ao fim ao qual se destina, que é o de avaliar a condição do Autor para o trabalho, fornecendo ao juízo os subsídios de ordem médico/clínica para a formação da convicção jurídica. 8. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto às custas processuais, sua execução permanece suspensa, ante a gratuidade de justiça já deferida em favor da parte Autora. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040503-40.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros e como apelado GEORGE SANTOS BASTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS e CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto do relator. Salvador, .